Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0700785-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ALMEIDA DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULA ALMEIDA DE ARAUJO LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado no sentido de que fosse limitado, a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o total de descontos de empréstimos realizados em contracheque e em sua conta salário. Nas razões do recurso, em resumo, a agravante explica que ajuizou a ação de repactuação de dívidas porque se encontra na condição de pessoa superendividada, com a totalidade de sua remuneração, como servidora pública distrital, direcionada ao pagamento de empréstimos realizados com desconto em folha de pagamento e diretamente em conta salário, comprometendo seu sustento. Argumenta que esta Corte de Justiça tem precedentes no sentido de autorizar a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira, considerando, entre outros pontos, o risco ao mínimo existencial para custeio de necessidades básicas da pessoa superendividada. Tece considerações a respeito da Lei n. 14.181/2021 e da ação de repactuação de dívidas, bem como sobre a vedação a penhora de salário, colacionando jurisprudência para amparar sua tese. Em relação ao Tema n. 1.085 do c. STJ, argumenta que a tese diz respeito a empréstimos celebrados por trabalhadores celetistas, e que servidores públicos são regidos por legislação própria. Menciona que apresentou pedido subsidiário de suspensão de parte dos contratos de empréstimos até que seja homologado o plano de pagamento consensual ou julgado o plano de pagamento compulsório, com o intuito de prevenir a falência da autora, que se encontra privada de seu salário para custear necessidades básicas, fazendo referência ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, requer o deferimento da tutela antecipada de urgência, para que seja determinada a redução dos valores das parcelas de empréstimo, consignados ou em conta, ou qualquer outra cobrança referente à concessão de crédito, em 30% (trinta por cento) da renda da autora, enquanto durar o processo. Alternativamente, pugna para que seja determinada a suspensão imediata da cobrança das parcelas de empréstimos até a homologação do planto de pagamento, sob pena de multa, e para que seja afastada a tese firmada no Tema n. 1085 (STJ), tendo em vista que os servidores públicos do Distrito Federal são regidos por legislação específica. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 144838324 dos autos principais n. 0746571-47.2022.8.07.0001). É o relatório. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, e da Portaria GPR n. 3016, de 19 de dezembro de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados na peça de id 42707800 possa acarretar o perecimento do direito afirmado pela agravante, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. No mais, a agravante não indica risco imediato, no período do plantão judicial, além daquele reportado na petição inicial, referente à sua condição de pessoa superendividada há meses. Com efeito, as questões trazidas no presente recurso podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que a petição siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de extrema urgência e gravidade, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela antecipada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial